Tribunal: STF
Processo: RE 1582701
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-23
Data de publicação: 2025-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Moises Tetzner, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:

“PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO AOS TETOS MÁXIMOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. RE N. 564.354/SE. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 8.213/1991. ÍNDICE DE REAJUSTE DO TETO (IRT) REPASSADO INTEGRALMENTE AO BENEFÍCIO DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
- Condenação à readequação do salário de benefício aos limites máximos fixados nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, relativo à aposentadoria especial com data de início de benefício – DIB – em 21/5/1991, cuja renda mensal inicial – RMI – foi apurada sobre o teto máximo vigente na data de concessão, observada a prescrição quinquenal. 
- A teor do título, na fase de execução deveria ocorrer “a verificação da integralização ou não do excedente apurado na concessão”, pois o benefício do exequente abarca o lapso temporal para aplicação da diferença percentual entre a média contributiva e o limite máximo do salário de benefício, cujo repasse foi autorizado nos “artigos 26 da Lei nº 8.870/94 e 21 da Lei n.º 8.880/94”.  
- Esses dispositivos legais estabeleceram a incorporação, por ocasião do primeiro reajuste, do percentual representativo da defasagem entre a média dos salários de contribuição e o limite máximo do salário de benefício, em vigor à época da concessão, que foi base para o cálculo da RMI, denominado índice teto ou índice de reajuste teto (IRT). 
- Como o repasse do índice de reajuste teto – IRT (1,5352) – integralizou a diferença percentual entre a média dos salários de contribuição e o limite máximo do salário de benefício, na forma prevista na Lei n. 8.870/1994 (art. 26), e, portanto, sem resíduo a ser aproveitado em razão dos tetos máximos fixados nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no caso concreto, não há proveito econômico à parte autora. 
- Ocorre que a parte autora e a contadoria do Juízo somente apuraram diferenças por terem aplicado o índice de reajuste do teto (IRT) – 53,52% – sobre a média contributiva reajustada (com incorporação desse índice), o que configura pagamento em duplicidade , com ofensa ao princípio geral do direito, positivado como regra no Código Civil (art. 884), que proíbe o enriquecimento ilícito ou sem causa.” (APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5000396-49.2017.4.03.6183, 9ª Turma, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 25.10.2023)

Instado a adequar o acórdão ao Tema nº 76 da Repercussão Geral, o Tribunal local promoveu juízo de retratação negativo, nos seguintes termos:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. RE N. 564.354. ARTIGO N. 1.040, II, DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. - Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do artigo 14 da EC n. 20/1998 e do artigo 5º da EC n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. Repercussão Geral no RE n. 564.354. - A execução deve operar como instrumento de efetividade do processo de conhecimento, razão pela qual segue rigorosamente os limites impostos pelo julgado. - O acórdão recorrido, proferido em fase de cumprimento de sentença, ateve-se aos limites do título executivo judicial, o qual está em consonância com o entendimento firmado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em debate. Retratação não cabível. - Juízo de retração negativo. Mantido o acórdão recorrido” (APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5000396-49.2017.4.03.6183, 9ª Turma, Rel. Des. Fed. Daldice Santana, j. 04.9.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LIV, LV e LXXVIII, e 194, IV, da Constituição da República, bem como afronta ao que restou decidido no RE nº 564.354 (Tema 76 da Repercussão Geral) e no RE nº 937.595 (Tema 930 da  Repercussão Geral).
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:
 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”

Ademais, da análise dos autos, verifica-se que, à luz do que decidido por este Supremo Tribunal Federal no RE nº 564.354 (Tema 76 da repercussão Geral), o Tribunal de origem exerceu juízo negativo de retratação, mantendo o acórdão recorrido sob os seguintes fundamentos (e-Doc. 116, Id: 5008b029):

“De fato, o Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão proferida em sede de repercussão geral, com força vinculante para as instâncias inferiores, fixou a seguinte tese jurídica sobre a readequação de benefícios aos novos tetos previdenciários instituídos pelas Emendas Constitucionais (EC) n. 20/1998 e 41/2003 (Tema 76 da repercussão geral):
[...]
Na hipótese, o acórdão recorrido está em consonância com esse entendimento.
Efetivamente, esta Nona Turma manteve a sentença de extinção da execução, em razão da inexistência de proveito econômico decorrente do título executivo judicial.
Nesse título, com fundamento justamente na tese jurídica de repercussão geral ora aventada (RE n. 564.354), foi pronunciado o direito à readequação do benefício (DIB: 21/5/1991) aos novos tetos previdenciários instituídos pelas Emendas Constitucionais (EC) n. 20/1998 e 41/2003, com a ressalva de que somente em execução aferir-se-ia efetivamente possível repercussão financeira decorrente da condenação, com a verificação da integralização ou não do excedente apurado na concessão, considerado o disposto nos artigos 26 da Lei n. 8.870/1994 e 21 da Lei n. 8.880/1994 (ID 104232119).
Iniciada a execução, contudo, constatou-se não haver diferenças oriundas da readequação determinada.
Isso porque, conquanto tenha havido limitação do salário de benefício ao teto previdenciário vigente na data da concessão, o excedente a esse teto, consoante apurado nesta fase de execução, foi integralmente incorporado ao valor do benefício por ocasião do primeiro reajuste, nos termos previstos no aludido artigo 26 da Lei n. 8.870/1994.
A esse respeito, confira-se o seguinte fragmento do acórdão recorrido:
‘O cumprimento do decisum reclama “a verificação da integralização ou não do excedente apurado na concessão”, pois esta Corte ordenou que deverá levar em consideração os “artigos 26 da Lei nº 8.870/94 e 21 da Lei n.º 8.880/94”, nada mais.
Esses dispositivos legais – Leis n. 8.870/1994 (art. 26) e 8.880/1994 (art. 21, § 3º) – estabeleceram a incorporação, por ocasião do primeiro reajuste, do percentual representativo da diferença entre a média dos salários de contribuição e o teto máximo do salário de benefício à época da concessão, base para o cálculo da RMI, denominado índice teto ou índice de reajuste teto (IRT). 
Em virtude de expressa menção no acórdão, urge transcrevê-los – artigos 26 da Lei 8.870/1994 e 21, § 3º, da Lei n. 8.880/1994, nessa ordem (g. n.):
[...]
Nesses dispositivos, há permissivo legal de repasse aos benefícios  previdenciários o índice teto, representativo da diferença percentual entre a média contributiva e o teto máximo, sobre o qual foi apurada a RMI, a ser incorporado à renda mensal na competência do primeiro reajuste depois da data de concessão.
No caso concreto, trata-se de aposentadoria especial concedida no interstício entre 5/4/1991 e 31/12/1993 – DIB em 21/5/1991 –, devendo, à luz do decisum, verificar se houve o repasse integral do índice de reajuste teto (IRT), por ocasião do primeiro reajuste, previsto no artigo 26 da Lei n. 8.870/1994 – vigente à época.
É o caso dos autos, razão da inexistência de diferenças.
Pelo que se extrai do documento CONR26 – Consulta a Revisão do art. 26, trasladado para estes autos digitais (Id 89928043, p. 7), a média apurada – Cr$ 195.159,05 – ficou contida no teto máximo do salário de benefício – Cr$ 127.120,76 –, razão pela qual, na esfera administrativa, o INSS repassou à renda mensal a diferença percentual entre ambos (índice teto de 1,5352).
Esse repasse do índice teto (1,5352), de forma integral, com incidência na renda de fevereiro de 1994 – depois da conversão para Real (divisão por 661,0052) e efeito financeiro desde abril de 1994, foi considerado no cálculo do exequente (Id 274338816, p. 2), como na sequência se demonstra:
CR$ 213.108,45 / 661.0052 => R$ 322,38 x 1,5352 => R$ 494,93
Nota-se: a renda mensal paga, apurada na forma supracitada – período de 1/4/1994 a 30/04/1995 – resultou inferior ao limite máximo nesse lapso temporal, que era de R$ 582,86.
A toda evidência, o índice de reajuste teto (1,5352) integralizou a diferença percentual entre a média dos salários de contribuição – Cr$ 195.159,05 – e o teto máximo do salário de benefício – Cr$ 127.120,76 (53,52%), de modo que não há excedente a ser aproveitado por decorrência da elevação desse limite pelas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003.
Como a parte autora aplicou os índices de reajuste sobre a média contributiva, já incorporada do índice de reajuste teto (IRT) – 53,52%, sua conduta – abaixo explicitada, de aplicar o artigo 26 da Lei n. 8.870/1994 sobre a renda de abril de 1994, configura pagamento em duplicidade:
CR$ 327.170,07 / 661.0052 => R$ 494,93 x 1,5352 => R$ 759,83
A utilização da média reajustada – CR$ 327.170,07 – afasta a aplicação do IRT (1,5352), sob pena de ocorrer a duplicidade desse índice, com ofensa ao princípio geral do direito, positivado como regra no Código Civil (art. 884), consistente na proibição do enriquecimento ilícito ou sem causa.
Esse vício também é observado no cálculo da contadoria do Juízo – Id 274338827 (p. 3), cujo cálculo totaliza R$ 241.968,57 – base da alegação da parte autora, para pleitear o prosseguimento da execução segundo seu cálculo – R$ 217.519,42, ambos atualizados para março de 2020.
Tendo em vista que o repasse do índice de reajuste teto (1,5352) integralizou a diferença percentual entre a média dos salários de contribuição e o limite máximo do salário de benefício, previsto na Lei n. 8.870/1994 (art. 26) e, portanto, sem  resíduo a ser aproveitado em razão dos tetos máximos fixados nas Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no caso concreto, não há diferenças.’
Como é sabido, a execução deve operar como instrumento de efetividade do processo de conhecimento, razão pela qual segue rigorosamente os limites impostos pelo julgado.
Nessa esteira, o acórdão desta Nona Turma não destoa do julgado paradigma, razão pela qual revela-se incabível sua retratação.
Diante do exposto, em juízo de retratação negativo, mantenho o acórdão desta Nona Turma e determino o retorno destes autos à Subsecretaria de Feitos da Vice-Presidência para as providências cabíveis.” (grifos acrescidos)

Portanto, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. TEMAS 76 E 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - Caso em exame 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF e por ausência de ofensa direta à Constituição Federal. II - A questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é viável ou não o recurso extraordinário, diante dos óbices apontados, tendo em vista as teses fixadas nos Temas 76 e 334 da repercussão geral. III - Razões de decidir 3. O Tribunal de origem assentou que “a RMI mais vantajosa, seja em maio de 1990, seja em abril de 1991, dependeria do decote decorrente do reajustamento dos tetos, conforme legislação subsequente às DIB fictas”. 4. É inviável o processamento do apelo extremo quando a divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne aos Temas 76 e 334 da repercussão geral, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, nos termos da Súmula 279 do STF, e a análise de legislação infraconstitucional. IV - Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1544540 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 17-06-2025)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RMI. ALTERAÇÃO DO TETO DE BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. PROVA PERICIAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1283461 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24-11-2020)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. REVISÃO DO CÁLCULO DA RMI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1265678 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 31-08-2020)
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 930380 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 07-05-2019)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente